Tribunal: TJES
Processo: 5009179-05.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSO Nº
5009179-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
JOAO PAULO OLIVEIRA

AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO - OU DATA DO COMETIMENTO DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR - SÚMULA 534 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O marco inicial para fins de benefícios executórios, é a data da última prisão, no caso de crimes cometidos antes do início da execução da pena, e, nos casos de delitos cometidos no curso da execução, a data do cometimento da última infração disciplinar. Precedentes do STJ.

2. A exceção dos casos abrangidos pelas Súmulas 441 e 535 do STJ, quando comprovado o cometimento de falta grave durante o cumprimento de pena, deve ser reiniciada a contagem do prazo para a progressão de regime e concessão de outros benefícios, sendo o dia do cometimento da falta grave o marco inicial da contagem, consoante Súmula 534 do STJ.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade,
CONHECER

do recurso e
DAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 22 de novembro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009179-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO PAULO OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009179-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
JOAO PAULO OLIVEIRA

AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

JOÃO PAULO OLIVEIRA
,
inconformado com a decisão (evento n° 34.1) proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES - Comarca da Capital que, nos autos da Execução Penal n° 0006966-17.2018.8.08.0012, não acolheu as justificativas apresentadas pelo agravante e manteve a interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefício, tendo como marco interruptivo a data de 1.6.2022.

Destaque-se, de plano, que consiste nas razões defensivas apenas o pedido de reforma da data-base para progressão de regime e concessão de outros benefícios executórios.

No caso em tela, o Juiz das Execuções, fixou a data-base em 1.6.2022 fundamentando que esta deveria ser considerada como a data da última prisão, visto que nessa data foi expedido o mandado de prisão em desfavor do apenado(evento nº 34.1 e 45.1). Vejamos:

[...] que o marco pretendido pela defesa (04/03/2021) diz respeito à prisão diversa, de caráter provisório, em ação penal ainda em trâmite que sequer há notícia de prolação de eventual sentença condenatória. Ademais, é de se ressaltar que a nova ação penal sequer faz parte integrante da presente execução, não podendo, pois, a prisão nela ocorrida repercutir, neste momento, sobre a execução penal. Sobre o assunto, o entendimento dominante do STJ é no sentido de que
o marco interruptivo para análise de novos benefícios é a

última prisão,
que, no caso aqui analisado,
é o dia 1º/6/2022
.
Homologo a falta grave em 23/04/2022
em razão do crime doloso praticado no curso do regime aberto.

[...] Este Juízo considerou o dia 1º/06/2022 como a data da última prisão,
porque somente após a regressão cautelar foi expedido mandado de prisão em desfavor do Apenado na execução penal
. Antes disso, o Executado vinha cumprindo sua reprimenda em regime aberto até ser preso por processo diverso [...].

Em que pese os fundamentos apresentados pelo magistrado
a quo
, assiste razão ao agravante.

Conforme decisão exarada pelo Juízo de Execução, a falta grave em razão de prática de crime doloso, foi homologada na data de sua ocorrência, qual seja, 23.4.2022, logo, com exceção aos casos abrangidos pelas Súmulas 441 e 535 do STJ, quando comprovado o cometimento de falta grave
durante o cumprimento de pena
, deve ser reiniciada a contagem do prazo para a progressão de regime e concessão de outros benefícios,
sendo o dia do cometimento da falta grave o marco inicial da contagem
, consoante Súmula 534 do STJ.

Vejamos o julgado deste egrégio Tribunal nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO INDULTO PERÍODO CUSTODIADO MARCO INTERRUPTIVO SAÍDA TEMPORÁRIA REQUISITO OBJETIVO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]. 2. O marco inicial pela unificação das penas, tendo em vista a superveniência de nova condenação definitiva,
para fins de benefícios penais,
é a data da última prisão, no caso de crimes cometidos antes do início da execução da pena,

e, nos casos de delitos cometidos no curso da execução, a data do cometimento da última infração disciplinar
.
[...].(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 0011100-18.2018.8.08.0035,
Relatora: ELISABETH LORDES
, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
, Data de Julgamento: 30/01/2019, Data de Publicação no Diário: 08/02/2019). (Negrito nosso).

Dessa forma, vê-se que o marco inicial da contagem do prazo para concessão de benefícios futuros ao apenado é a partir do reconhecimento da falta grave, isto é, a data da última infração disciplinar que, no caso em tela, é a mesma data da última prisão.

Assim, apesar da r. Decisão agravada (evento 34.1.) ter fixado como data-base o dia 1.6.2022 por motivo de expedição do mandado de prisão, o agravante cometeu o delito no curso da execução, logo, seguindo a jurisprudência, o marco inicial para a contagem de prazo para fins de benefício, deve ser a data do efetivo cometimento da última infração disciplinar, que como já dito, data-se também como última prisão. E não a data posterior, em que o juízo reconheceu a sua prática e decretou nova prisão.

Portanto, assiste razão a defesa, merecendo ser reformada a decisão agravada e estabelecer a data-base para a concessão dos benefícios da execução penal, o dia 23.4.2022.

Pelo exposto
,
CONHEÇO

do recurso e

DOU
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5009179-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
JOAO PAULO OLIVEIRA

AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO - OU DATA DO COMETIMENTO DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR - SÚMULA 534 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O marco inicial para fins de benefícios executórios, é a data da última prisão, no caso de crimes cometidos antes do início da execução da pena, e, nos casos de delitos cometidos no curso da execução, a data do cometimento da última infração disciplinar. Precedentes do STJ.

2. A exceção dos casos abrangidos pelas Súmulas 441 e 535 do STJ, quando comprovado o cometimento de falta grave durante o cumprimento de pena, deve ser reiniciada a contagem do prazo para a progressão de regime e concessão de outros benefícios, sendo o dia do cometimento da falta grave o marco inicial da contagem, consoante Súmula 534 do STJ.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade,
CONHECER

do recurso e
DAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 7 de dezembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.